Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-58.1999.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000574-58.1999.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

APELADO: FABIO ANDRADE LOPES e outros

Advogado(s)
:
IGOR DA SILVA SOUSA, LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA. EQUÍVOCO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA PARA DESCONTO DE CHEQUES ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS ACOMPANHADO DOS BORDERÔS DE DESCONTOS E DOS CHEQUES A QUE DIZEM RESPEITO AS QUANTIAS. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

A
lém do contrato de abertura de conta assinado pelo devedor e por duas testemunhas houve apresentação dos cheques
e
dos borderôs discriminatórios dos descontos, que são capazes de evidenciar a quantia devida em razão desse negócio jurídico específico, hipótese em que o título apresentado é dotado de força executiva. Precedentes
do STJ.

2.
A situação discutia na espécia, portanto, é distinta da que orientou a elaboração do enunciado 33 da súmula do STJ, havendo distinção a justificar o afastamento da tese consagrada no referido precedente.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000574-58.1999.8.05.0126
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
FABIO ANDRADE LOPES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.